Tribunal: TJDFT
Processo: 0706467-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. LEI No 5.184/2013. SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTOS No 0723087-35.2024.8.07.0000. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, o pedido inicial foi julgado procedente para condenar o Distrito Federal a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”.
2. O acórdão, integrado pelos embargos de declaração, por maioria do Colegiado, reformou em parte a sentença da ação coletiva e estabeleceu que, na condenação imposta à Fazenda Pública, incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida.
3. A despeito das alegações acerca da existência de prejudicialidade externa apresentadas pelo ente distrital na impugnação ao cumprimento de sentença, não subsiste motivo para sobrestar o processo em razão da ação rescisória distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000, uma vez que, em 9/12/2024, a eg. 1a Câmara Cível, não conheceu da referida Ação Rescisória.
4. O art. 969 do CPC/15 preleciona que “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”.
5. De fato, ao condicionar o pagamento do débito ao trânsito em julgado da ação rescisória promovida pelo ente distrital para desconstituir a sentença proferida na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, houve a concessão, por via transversa, de tutela de urgência para atribuição de efeito suspensivo, o que viola o preceito legal exposto no art. 969 do CPC/15 e revela usurpação da competência atribuída ao relator e ao órgão jurisdicional competentes para julgamento da ação rescisória.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.